Tribunal: STF
Processo: HC 272514
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 856.332/SC, submetido à relatoria do Ministro  ROGERIO SCHIETTI CRUZ.
Consta dos autos que o paciente  foi condenado à pena de 7 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos arts. 240, § 2º, II, e 241-B, § 1º, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Conforme relatado na sentença:

[...]
Entre os anos de 2014 e 2015, em datas e horários a serem apurados durante a instrução criminal, aproveitando-se da estreita relação doméstica que possuía com as filhas de sua namorada, as então adolescentes B.D.W. (DN: 26/11/1996) e B.D.W. (DN:24/10/2000), bem como dos momentos em que se encontrava na residência delas, o denunciado, decidido em satisfazer a sua lascívia, passou a fotografar e a filmar as meninas em cenas aptas à exploração pornográfica, especificamente enquanto elas tomavam banho, enquanto trocavam de roupa no quarto, enquanto dormiam com trajes sumários ou até mesmo quando utilizavam o notebook na cama, e então ele armazenava os arquivos digitais correspondentes em um "HD externo", apreendido à fl. 07. Além disso, nessa mesma mídia Marcelo armazenava diversas fotografias de crianças e de adolescentes em cenas pornográficas e de sexo explícito, retiradas de sítios ignorados da internet.
[...]

O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao apelo defensivo. 
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CRIMES DOS ARTS. 240, § 2º, II, E 241-B, § 1º. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE ILICITUDE DA PROVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE (IDADE DAS VÍTIMAS). SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
[...]

Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) “o acesso ao conteúdo armazenado em HD externo de titularidade do Paciente foi realizado sem prévia autorização judicial”; e (b) “a ausência de definição quanto à idade impede a subsunção do fato ao tipo penal. A tipicidade exige certeza quanto à elementar normativa ‘criança ou adolescente’, não sendo suficiente a mera aparência ou juízo conjectural baseado em características físicas indefinidas”.
Ao final, requer a concessão da ordem para declarar a nulidade das provas, bem como absolver o paciente. 
É o relatório. Decido.

No presente caso, verifica-se que a condenação do paciente transitou em julgado. Esta SUPREMA CORTE não tem admitido a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal (RHC 186446 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020; RHC 187031 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 8/9/2020; HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017).
Além disso, não há qualquer ilegalidade no acórdão impugnado ao manter a decisão que não conheceu da alegação de ilicitude das provas, por configurar mera reprodução dos fundamentos deduzidos no Agravo em Recurso Especial 2.230.121/SC. É que, na linha da jurisprudência desta CORTE, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado (HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015, v.g.).
Por outro lado, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer desse pleito relativo à ilicitude da prova, pois a matéria não foi objeto de exame pelo ato apontado como coator (HC 163821 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/2/2019; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).
Por fim, o Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação imposta ao paciente com arrimo nos seguintes fundamentos: 

Quanto à alegada atipicidade, verifico que a sentença assim consignou:

Feitas essas considerações, anoto que no caso em apreço, a reconstrução fática descrita na denúncia é delineada de forma parcial no que tange ao crime previsto no art. 241-B do ECA. 
Isso se diz porque, com relação às imagens pornográficas que constam gravadas do CD-R, extraídas do notebook do acusado, não se pode afirmar com veemência que as pessoas nelas inseridas, apesar da jovial aparência, sejam menores de idade. As imagens foram obtidas da internet, e nelas não constam maiores informações sobre as características dos envolvidos. Até mesmo o laudo pericial de fls. 99-108 prescreve: "verificou-se que havia imagens pornográficas de pessoas com características joviais. Entretanto, não é possível precisar a idade destas" (fls. 105). 
Desse modo, apesar de incontroverso que as mídias encontradas no notebook do acusado contêm teor pornográfico, entendo que, neste particular, o acusado não infringiu a conduta em tela, pelas fundadas dúvidas anteriormente levantadas. 
Por outro lado, concebo que propalada conduta restou perpetrada pelo acusado quanto às mídias produzidas em relação às vítimas Brenda (vídeos da Pasta 5 - subpasta 2, Pasta A - subpasta 3 e Pasta D - subpasta 0 – do DVD-R) e Beatryz (vídeo da Pasta 7 – subpasta 0 – do DVD-R). 
Nesse ponto, autoria e materialidade encontram respaldo no conjunto probatório amealhado aos autos. Aquela, porque incontestável que o acusado é o proprietário do HD externo, bem como porque foi ele o responsável por produzir as imagens supra analisadas e por armazená-las em referido dispositivo.
A materialidade está evidenciada pelo termo de apreensão de fls. 7, pela comunicação levada a efeito ao Ministério Público (fls. 2- 3) e pela notícia crime (fls. 29-32), pelos laudos de fls. 99-114, pelos documentos que comprovam a menoridade das vítimas ao tempo dos fatos (fls. 5 e 15), bem ainda pelas provas orais produzidas sob o crivo do contraditório.

Fica claro que a condenação do agravante no crime previsto no art. 241-B do ECA limita-se aos arquivos em que estão presentes as vítimas, cujas idades estão comprovadas, assim não há que se falar em flagrante ilegalidade.

Embora a defesa alegue a ausência dos elementos caracterizadores do tipo penal em questão, o que teria o condão de levar à absolvição do paciente, não é o que se constata das circunstâncias descritas no acórdão condenatório, que evidenciou, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico. Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (RHC 257536 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260039 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260209 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 260108 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259288 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025). 
Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017).
Em conclusão, diante da inviabilidade de revolvimento probatório nesta via processual e considerando que a responsabilidade penal do paciente — transitada em julgado — foi amplamente examinada na instância ordinária, não se evidencia qualquer constrangimento ilegal a ser sanado.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se. 
Brasília, 22 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente